Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-62.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARGARETE SILVA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL EM FACE MINIMA REDUÇÃO LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO – SEQUELA MINIMA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – RETORNO AO LABOR NA MESMA FUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.
2. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 86, da Lei 8.213/91, quando houver lesão em decorrência de acidente, ainda que mínima, consoante ao julgamento do TEMA 416 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1109591/SC, Tema 416), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...) A tese apresentada não se sustenta, em especial, porque, não obstante, a Apelante apresente sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, conforme consignado no laudo.
Isso porque, a Apelante voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao acidente, fato esse, que pode ser corroborado pelos documentos colacionados ao caderno processual.
Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que a mínima redução, não impossibilita a Agravante de laborar e, de consequência a concessão do benefício pleiteado, conforme trecho pertinente:
[...] Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado:
[...]2b- Amplitude de Movimento de Tornozelo Direito
Supinação DIMINUIDA 10%
Pronação DIMINUIDA 10%
Flexão DIMINUIDA 5%
Extensão DIMINUIDA 5%
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
R. DOR EM TORNOZELO DIREITO
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
R. POS OPERATORIO DE FRATURA DE TIBIA DIR S822 E MALELO MEDIAL DIREITO S825
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
R. TRAUMA
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R. NAO
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
R.NAO, SIM
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R. FRATURA DE PERNA DIREITA E TORNOZELO DIREITO, LESAO OSSEO LIGAMENTAR
g) Sendo positiva resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a)periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R.PERMANETE E PARCIAL
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
R. 20/08/2016
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
R. 20/08/2016 DATA DO ACIDENTE
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
R.SIM
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
R.PREJUDICADO
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
R. SIM, ATIVIDADE PEQUENOS E MEDIOS ESFORÇOS
4 - CONCLUSÃO.
Reconhecimento de incapacidade laboral, PARCIAL E PERMANENTE. [...]
Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora a Apelante apresente a sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, o Apelante voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao do acidente.
Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.
Assim, do historiado, denota-se que que a Segurada, embora, portadora de sequela acidentária mínima, não padece de incapacidade laborativa, quer para o exercício de sua função habitual, quer para o exercício de outra função. Portanto, a decisão está em harmonia com a recente decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo”.
Logo, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp 1109591/SC (Tema 416), no sentido de que a segurada, embora, portadora de sequela acidentária mínima, não padece de incapacidade laborativa, quer para o exercício de sua função habitual, quer para o exercício de outra função, o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação ao artigo 86, da Lei 8.213/91, em que busca a reforma do acordão invectivado, arguindo, para tanto, que, na hipótese, faz jus ao auxilio acidente sob o fundamento de que apresenta dificuldades, para realizar movimentos que exijam esforços, evidenciando a efetiva redução da sua capacidade laboral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 2. "A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)" (AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2018, DJe 21/9/2018). 3. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1.056.534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao momento em que ocorreu a lesão ao direito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. STJ - AgInt no AREsp: 1479916 MS 2019/0104653-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 416 - STJ) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça